Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES VINCULANTES. EXAME INTEGRAL.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, inclusive quanto aos precedentes vinculantes.
3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
4. Negou-se provimento ao recurso.